Tribunal: TJES
Processo: 5005122-33.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005122-33.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON LUXINGER SCHULTZ
RECORRIDO: LUCIO FRANK VAGO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIDO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VEÍCULO ALIENADO SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E AUTOR DO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que o autor alega que em 02/06/2019 transitava com a sua motocicleta pela Rodovia do Café quando o veículo modelo VW GOL CLI, placa MPC 4746 de propriedade do requerido invadiu a via onde estava o autor, de forma imprudente e sem obedecer às normas de trânsito, causando um acidente e em seguida fugindo do local sem prestar socorro.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais considerando que o acidente de fato ocorreu em decorrência da imprudência do motorista que dirigia o veículo modelo VW GOL CLI, placa MPC 4746 e que o veículo está em nome do requerido e possui o dever de indenizar, vindo a condená-lo ao pagamento de indenização de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a título de danos materiais. Julgou parcialmente procedente o pedido contraposto de dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT. Sem condenação por lucros cessantes.

Nas razões recursais, o réu, no ID 3433724, alegou preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, considerando que vendeu o veículo em 2015 para um terceiro, e que no momento do acidente quem estava dirigindo era o atual proprietário, como consta em declaração de ID 3433702.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

Da análise dos autos verifico que o ponto principal da lide decorre da responsabilidade civil em decorrência do acidente, considerando que pela análise das provas não restam dúvidas de que o mesmo aconteceu em decorrência da imprudência do motorista que dirigia
o veículo modelo VW GOL CLI, placa MPC 4746.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, a responsabilidade de indenizar recai sobre aquele que por ação, omissão, negligência ou imprudência cause dano a outrem, desta forma a responsabilidade recai sobre aquele que é atual proprietário do veículo e que conforme dispõe a declaração de ID 3433702 dirigia o veículo no momento do acidente.

No decorrer da instrução probatória, verifico que
o veículo modelo VW GOL CLI, placa MPC 4746 inicialmente pertencia a empresa VAGO VEICULOS COM E REP LTDA e posteriormente foi vendido para o recorrente
Lucio Frank V
ago, todavia o
recorrente colacionou aos autos no ID 3433701 contrato de compra e venda do veículo
VW GOL,
para o senhor Lindomar Machado dos Santos, o qual é o atual proprietário do veículo e conforme declaração de ID 3433702 dirigia o carro durante o acidente.

Desta forma não há o que se falar em responsabilidade do recorrente considerando que na data dos fatos não detinha a propriedade do veículo e não existem nos autos provas de que o mesmo dirigia o veículo no momento do fato, considerando que a testemunha trazida pelo autor afirmou que não conseguiu ver quem era o motorista no momento do acidente (ID 3433719 minuto 03:05), apenas que se tratava de um “cara branco de cabelo meio loiro”.

Neste sentido, verifico que o dever de indenizar recai àquele que é o proprietário do veículo na data dos fatos e quem dirigia o veículo no momento do acidente, a ausência de transferência do veículo no DETRAN não enseja responsabilidade ao antigo proprietário.

Assim é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
ILEGITIMIDADE
DE PARTE – VEÍCULO ALIENADO SEM QUE TENHA SE EFETIVADO A TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN ANTES DO
ACIDENTE
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO – APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA - RECURSO
ACOLHIDO
.

As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo
passivo
da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ).

A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo a terceiros não atribui ao vendedor qualquer elo subjetivo com a ocorrência do
acidente
ocorrido posteriormente. Inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da Súmula nº 132: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de
acidente
que envolva o veículo alienado.”

Assim, constatada a alienação do veículo antes do
acidente
, deve ser
acolhidos
os embargos de declaração para reconhecer a omissão do julgamento a fim de acolher a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do alienante.

(N.U 1014079-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)